Tribunal: TJSP
Processo: 1048877-28.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
res) – Incidência sobre os vencimentos do servidor, estes considerados o padrão, mais as vantagens incorporadas, excetuadas as eventuais – Aplicação do artigo 91 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo, à falta de norma específica – Recurso oficial desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1048877-28.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/02/2022; Data de Registro: 13/02/2022)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2022

Data de publicação:

13/02/2022

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidor público – Serviço Funerário Municipal – Adicional de insalubridade – Base de cálculo prevista na LM no 10.827/90 correspondente ao menor padrão de vencimento do Quadro Geral da Prefeitura, que foi alterada com a promulgação da LM no 13.652/03 – Gratificação por serviços extraordinários (horas suplementares) – Incidência sobre os vencimentos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidor público – Serviço Funerário Municipal – Adicional de insalubridade – Base de cálculo prevista na LM no 10.827/90 correspondente ao menor padrão de vencimento do Quadro Geral da Prefeitura, que foi alterada com a promulgação da LM no 13.652/03 – Gratificação por serviços extraordinários (horas suplementares) – Incidência sobre os vencimentos do servidor, estes considerados o padrão, mais as vantagens incorporadas, excetuadas as eventuais – Aplicação do artigo 91 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo, à falta de norma específica – Recurso oficial desprovido.